Tribunal: TCU
Processo: 019.432/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4337/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando do Exército, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1621/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 019.432/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Delia Melgueiro de Melo (XXX.649.102-XX); Delia Melgueiro de Melo (XXX.649.102-XX); Estelita Melgueiro de Melo (XXX.741.482-XX); Estelita Melgueiro de Melo (XXX.741.482-XX); Maisa Melgueiro de Melo (XXX.555.482-XX); Maisa Melgueiro de Melo (XXX.555.482-XX); Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (XXX.986.232-XX); Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (XXX.986.232-XX); Maria Henriqueta de Melo Mendes (XXX.807.212-XX); Maria Henriqueta de Melo Mendes (XXX.807.212-XX); Nilda de Melo Costa (XXX.335.482-XX); Nilda de Melo Costa (XXX.335.482-XX); Rosa Melgueiro de Melo (XXX.842.172-XX); Rosa Melgueiro de Melo (XXX.842.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.